Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-83.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO N.o 1000626-83.2018.8.11.0003
RECORRENTE: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 64379491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO INDIMPLIDO – COBRANÇA DA CORREÇAO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – CONEXÃO COM A AÇAO PROPOSTA – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇAO TRIENAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇAO QUINQUENAL – ART., 206, § 5a. INCISO I DO CC – DIVIDA ILIQUIDA –MERITO - ALEGAÇÃO DE ADITAMENTO VERBAL DO VENCIMENTO – ALEGAÇAO DE DISPENSA POR PARTE DO AUTOR DOS JUROS DE MORA - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II DO CPC – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO EM ANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE- CORREÇÃO DE OFICIO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DO RELATOR. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – No pedido de recuperação judicial prescrito pela Lei 11.101/2005, a finalidade é consolidar aspectos pertinentes ao soerguimento da empresa que passa por séria situação econômico-financeira e com a adequação necessária para que, aprovado o plano, possa efetuar o pagamento dos credores, segundo a reunião dos credores e no valor convencionado. Por tais aspecto, não registra a figura da conexão ou continência trazida pela empresa em recuperação judicial para que o feito seja endereçado ao Juízo Universal. Nos termos do § 1o, do artigo 6o, da Lei 11.101/2004 – Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
(2) – Em se tratando de cobrança de valor ilíquido proveniente de desajuste contratual, a prescrição é qüinqüenal, na interpretação do artigo 206, § 5a, inciso I, do CC. Rejeita-se, portanto, preliminar que, em descompasso com tal ordenamento jurídico aplicável ao caso, pretende a aplicação da prescrição trienal.
(3) – Em se tratando de fatos extraordinários o ônus da prova deve ser endereçado àquele que alega esta situação, no caso em comento, em se tratando de alegação de aditamento verbal e dispensa de juros moratórios é totalmente da parte requerida. Não comprovando tais situações, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, não acata tais argumentos e condena o apelante ao pagamento dos consectários constantes dos autos em face de pagamento com atraso dos valores constantes do contrato.
(4) – A aplicação da cobrança dos juros de mora e da correção monetária por força de sentença é ‘ex-vi-legis’. Correta a decisão que, albergando pretensão inicial, em face de ausência de impugnação especifica, dá como válida a planilha apresentada pelo credor. Se a planilha já está atualizada, não reside possibilidade de retorno dos consectários ao vencimento da obrigação, traduzindo ‘bis in idem’ e enriquecimento sem causa, que a lei condena. Conserto de erro material que pode ser tomado de oficio em sede recursal mesmo ausente recurso a respeito deste tópico.
(5) – Consertado o erro material, em relação ao mérito o recurso é conhecido e desprovido o que enseja a aplicação do § 11, do art. 85, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora da demanda judicial.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 66238967) foram rejeitados (Id. 78971478).
Nas razões do recurso especial (Id. 81124461), a Recorrente sustenta violação aos artigos 3o, 17, 373, inciso I, 447, §3o, incisos I e II, 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, 1.023 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, aos artigos 54 e seguintes, 206,§3o, inciso III, 421, 422 e 489, inciso VI, todos do Código Civil, ao artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, bem como ao inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal, ao argumento de que ocorrera a prescrição.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “corre eminente risco de haver restrições em seus bens e/ou bloqueio de bens e valores em detrimento da dívida ora discutida, que poderá provocar danos irreparáveis”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81127548 e 81397454.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “corre eminente risco de haver restrições em seus bens e/ou bloqueio de bens e valores em detrimento da dívida ora discutida, que poderá provocar danos irreparáveis”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça